Tribunal: STF
Processo: RHC 63781
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
- INQUERITO POLICIAL. FALSIDADE IDEOLOGICA. HABEAS CORPUS
IMPETRADO PARA SEU TRANCAMENTO.
NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ABERTURA DE INQUERITO POLICIAL
PARA APURAÇÃO DE CRIME DE FALSIDADE IDEOLOGICA, QUANDO
OS ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS, ATÉ ENTÃO, ERAM JUSTIFICADA
SUSPEITA DA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.